Tribunal: TJMT
Processo: 1038446-22.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038446-22.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAILSON PADILHA FERNANDES - CPF: 571.115.611-04 (EMBARGANTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), SERVICOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7 OFICIO - CNPJ: 15.031.693/0001-57 (EMBARGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –

OBSCURIDADE RECONHECIDA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Constatando-se a existência de obscuridade em trecho do acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração, para aclara-lo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Jailson Padilha Fernandes
, em face do acórdão extraído do julgamento, que à unanimidade, negou provimento a apelação, interposto em desfavor do
Serviços Registrais e Notariais do 7º Ofício
, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito
.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto a fundamentação utilizada para o reconhecimento da prescrição da pretensão posta no feito, assim como por não considerar a Teoria da
Actio Nata
, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

A parte embargada manifesta pela rejeição dos embargos (Id 57058021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material.

No caso, o embargante argumenta a omissão na fundamentação utilizada para o reconhecimento da prescrição, posto que o parágrafo único do artigo 22,
da Lei 8.935/94, passou a vigorar tão somente a partir de 2016, após os fatos narrados.

Aduz, ainda, que há omissão no acórdão quanto a não aplicação da Teoria da
Actio Nata
, a fim de reconhecer como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, o momento em que supostamente tomou ciência dos fatos.

Embora não haja omissão, posto que o tema fora tratado no voto condutor, que reconheceu a prescrição da pretensão de indenização do autor, ora embargante, entendo por bem, melhor aclarar os pontos questionados.

In casu
, restou consignado no acórdão embargado, que o autor, ora embargante, adquiriu por meio de contrato de compra e venda um imóvel localizado no Bairro Santa Isabel, na cidade de Cuiabá/MT,
vindo a realizar seu registro junto ao Sétimo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, em 17/02/1998.

Entretanto, no dia 04/11/1998, o mesmo Cartório realizou o registro de nova escritura de compra e venda, como se o autor tivesse vendido o imóvel ao suposto adquirente Antônio Paulo Ribeiro, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que, tal transição nunca ocorreu, demonstrando o autor que o suposto adquirente se trata de pessoa condenada em crime de estelionatário, que falsificava documentos para obtenção de financiamento de imóveis junto à Caixa Econômica Federal.

Desta forma, ante os inúmeros dissabores sofridos pela negligência do Cartório no registro da compra e venda fraudulenta é que propõe a presente ação, buscando a condenação em indenização por danos morais. Para tanto, destaca, que só ficou ciente dos fatos narrados em outubro/2017, quando fora citado nos autos de cumprimento de sentença da ação reivindicatória c/c imissão na posse nº 20484-18.2009.811.0041.

Fato é, que embora o parágrafo único do artigo 22, da Lei 8.935/1994, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro, tenha sido inserido apenas através da Lei nº 13.286/2016, acrescentando que prescrevem em 3 anos os atos de responsabilidade dos notários e oficiais, ainda assim, a pretensão posta está fulminada pela prescrição nos termos do que dispõe o Código Civil, em seu artigo 206.

Isso porque, apesar dos fatos terem ocorrido (04/11/1998), durante a vigência do Código Civil de 1916, que previa que as ações indenizatórias prescreviam em 20 anos, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (em 11/01/2003), mostrou-se imperiosa a aplicação da sua regra de transição.

Assim, de acordo com a regra de transição insculpida no artigo 2.028, deve ser aplicado na hipótese, o artigo 206, §3º, inciso V, que define o prazo de 3 anos para a pretensão de reparação cível, a contar da entrada em vigor do atual Código Civil (2003).

Portanto, assim como menciono no acórdão embargado, imperioso o reconhecimento no caso em tela, da ocorrência da prescrição, uma vez que a ação de indenização fora proposta tão somente em 05/11/2018.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SINISTRO - MORTE DO CONDUTOR DO CAMINHÃO DA TRANSPORTADORA - CONVIVENTE BENEFICIÁRIA - PRESCRIÇÃO - ART. 177 DO CC/1916 C/C ART. 2.028 DO CC/2002 - REGRA DE TRANSIÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CC/2002 - PRAZO DECENAL - PRETENSÃO PRESCRITA - RECURSO PROVIDO, COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Com o advento do CC/2002, e não decorrido mais da metade do prazo previsto no Código anterior (artigo 177), aplica-se aquele estabelecido pelo novo - artigo 205
. Ajuizada a demanda após dez anos da sua entrada em vigor, está configurada a prescrição, sobretudo diante da ausência de qualquer causa interruptiva do decurso desse prazo.

Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.

(N.U 0015594-43.2015.8.11.0003, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, PROCURAÇÃO E REGISTRO DE IMÓVEL, ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE AS QUESTÕES SUSCITADAS NA DEMANDA - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AO DIREITO EM DESCONSTITUIR OS ATOS/NEGÓCIOS JURÍDICOS MANTIDOS - RECURSO ADESIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA.

(...)

Não há como acolher a pretensão sustentada pela parte quando resta evidente que acobertada pela prescrição e decadência.

O fato de a parte ter ajuizado demanda supondo possuir o direito sustentado não implica de per si reconhecimento de dano moral em favor da parte ex adversa.” (N.U 0006973-37.2011.8.11.0055, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (destaquei)

Por outro lado, no que tange a argumentação do embargante de que existe omissão na aplicação da teoria da
actio nata
, a fim de reconhecer o início da contagem do prazo prescricional, a partir de outubro/2017, quando supostamente tomou ciência da ilegalidade cometida pelos embargados, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Com efeito, restou consignado no acórdão embargado, que os atos praticados pelos notários e oficiais, tem como princípio primordial a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos autos jurídicos, portanto, presume-se que os serviços prestados são de conhecimento público e notório.

Logo, não há elementos nos autos que afastem a veracidade da publicidade dos autos e o desconhecimento do embargante, quando do registro do contrato de compra e venda de seu imóvel.

Nesse contexto, apesar de não aplicar o efeito infringente, foi essencial acolher parcialmente os presentes embargos, para aclarar o acórdão, no que tange a fundamentação da prescrição.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PREJUÍZO ECONÔMICO PERSEGUIDO – VÍCIO SANANDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de obscuridade, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de aclarar a parte do acórdão
e fazer constar que o valor da dívida relativa aos lucros cessantes e aos danos emergentes deve corresponder ao efetivo prejuízo econômico perseguido no recurso de apelação.” (N.U 0005536-79.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
acolho parcialmente os embargos de declaração,
para o fim de clarear o acórdão embargado, quanto a ocorrência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020